Tribunal: TJSP
Processo: 2363604-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de cumprimento de sentença. Acolhimento em parte da impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência do executado.
- Cerceamento de defesa. Questionamento formulado pelo agravante que é próprio da fase de conhecimento. Trânsito em julgado que obsta nova apreciação. Aplicação do art. 508 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
- Intimação pessoal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de cumprimento de sentença. Acolhimento em parte da impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência do executado.
- Cerceamento de defesa. Questionamento formulado pelo agravante que é próprio da fase de conhecimento. Trânsito em julgado que obsta nova apreciação. Aplicação do art. 508 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
- Intimação pessoal. Revelia do executado que não impõe intimação pessoal da sentença, nos termos do art. 346 do CPC.
- Liquidação de sentença. Valor a ser pago pelo agravado não está expresso no dispositivo da sentença que dá lastro à execução. Obrigatório cálculo acompanhado de prova documental dos valores apontados. Desnecessidade de liquidação de sentença. Mera comprovação documental e cálculo aritmético. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.